Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ACORDO COM CODEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O LIMITE DO VALOR ACORDADO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CAUSA MADURA INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a carência de ação e julgou extinto do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, caput da Lei 9.099/95 e art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação, solidária, das rés a lhe pagarem o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais e a quantia de R$ 5.933,86, a titulo de danos materiais. Narrou que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília – Nova Iorque/EUA, com conexão em Guarulhos e com partida no dia 12/01/2024 às 16:05 e chegada ao destino final às 05h20 do dia 13/01/2024. O primeiro trecho seria operado pela Latam e o segundo pela Delta. Afirmou que viajou para participação de evento profissional, que realizou o despacho de 01 bagagem e que no embarque em Guarulhos foi surpreendido com a informação de que voo atrasaria por ter atingido o limite máximo de peso para operação, sendo necessária retirada de algumas cargas. Argumentou que ao chegar em Nova Iorque não localizou sua mala na esteira de bagagem identificando o seu extravio. Destacou que preenchendo o Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB, que não recebeu qualquer assistência e que a mala foi entregue no seu hotel na tarde do dia 14/01/2024. Discorreu que sua mala estava molhada, que tinha sido aberta e que alguns itens tinham sido subtraídos. Pontuou que suportou prejuízo no valor de R$ 5.080,00, que seus pertences estavam encharcados e que arcou com o valor de R$ 853,86, na aquisição de itens de primeira necessidade e de roupas. Afirmou que a Delta se propôs somente a reembolsar as despesas havidas até às 00h32 do dia 14/01, quando a mala foi localizada. Sustentou que suportou danos materiais e prejuízos morais, em razão da perda de tempo útil para solução do problema.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64326506 e 64326508). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64326561).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da extinção da obrigação. Em suas razões recursais, o recorrente alega que no acordo entabulado com a ré Delta restou devidamente consignado o interesse do autor no prosseguimento do feito em relação à Latam. Argumenta que a Latam não pode ser favorecida pelos termos do acordo, devendo o feito prosseguir. Discorre que, em se tratando de litisconsórcio facultativo, o acordo firmado com um dos réus não exclui o outro da ação, devendo a ação prosseguir até a integralidade do ressarcimento. Defende a inaplicabilidade do art. 844, § 3o do Código Civil, a fim de não permitir a interpretação extensiva do acordo em prejuízo ao consumidor. Requer a anulação da sentença e devolução dos autos à origem para regular prosseguimento.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6. Embora o art. 844, § 3o, do Código Civil estabeleça que a transação entre um dos devedores solidários e seu credor, acarreta a extinção da dívida em relação aos codevedores, esse dispositivo deve ser interpretado de forma restritiva, a fim de que extinção da obrigação se restrinja ao valor transacionado. No ponto, cumpre destacar o entendimento do STJ: “2.2.1 A quitação da dívida outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos codevedores, senão até a concorrência da quota-parte pela qual era responsável, sobretudo quando o acordo expressamente exclui de sua abrangência o codevedor, no caso, a operadora do plano de saúde, a qual responde pelo saldo, pro rata.” (REsp 1170239/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/08/2013).
7. No caso, o autor busca a condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.933,86, a título de danos materiais e R$10.000,00 por danos morais, sendo que acordo celebrado com a codevedora solidária abarcou o valor de R$ 4.000,00, extinguindo somente parcialmente a obrigação. Assim, remanesce a responsabilidade pelo saldo restante no importe de R$ 3.933,86 relativos aos danos materiais e R$8.000,00 aos danos morais, conforme estabelecido no item 4 do termo de acordo (ID 64326488). Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma deste E. Tribunal: Acórdão 1832970, 07422447720238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
8. Na hipótese em exame não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a extinção do feito na origem sem resolução de mérito.
9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.